Tribunal: TJBA
Processo: 8032709-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032709-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SERGIO SACRAMENTO NEGRAO

Advogado(s)
:
GEORGE FRIDMAN GONCALVES FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE EMPREGADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO PELA OPERADORA. ILEGALIDADE. PREVISÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EXPRESSA NO ART. 30 DA LEI 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.